Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-43.2022.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002855-43.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR MAURINO DE JESUS - CPF: 027.834.181-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYRA CRISTINA RODRIGUES CONCEIÇÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO D
O
APELANTE. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA D
A MOTOCICLETA.
INOCORRÊNCIA. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA
DO
OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA.

3.

REQUER A RETIFICAÇÃO DA PENA QUE LHE FOI APLICADA

OBRE O MÍNIMO DA PENA PREVISTA PARA O DELITO DIANTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA [ANTECEDENTES] NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. INACOLHIMENTO. PENA INICIAL FIXADA EM QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONA
L
. 4.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO. INOCORRÊNCIA. DADOS PÚBLICOS QUE PODEM SER EXTRAÍDOS DO SÍTIO ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT.
5.
REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A
4
(QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE REINCIDENTE QUE CONTA COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
6.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE.

7
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao
acusado
comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem
alega,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.

É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação
sob culpa
, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3.
O ordenamento jurídico não estabelece
quantum
determinado para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
. Sendo assim, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal
incriminador.
Todavia, não se pode olvidar que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar o quantitativo necessário, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.

4.

A ausência de folhas de antecedentes não impede o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado
Orientativo
n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “a falta de
certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

5
.
É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a
4
(quatro) anos de reclusão, porque ele é reincidente e portador de maus antecedentes, não incidindo,
in
casu
, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à sua pessoa.

6.
A pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição econômico-financeiro do condenado. Por consequência, em casos que tais,
cabe
ao magistrado, somente, obedecer aos limites mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômico-financeira do apenado apenas quando da fixação do valor do dia-multa.

7
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josimar

Maurino
de Jesus
, contra a sentença prolatada
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal
/MT
,
nos autos da Ação Penal n. 1002855-43.2022.8.11.0078
,
condenando-
o
pelo crime de receptação
dolosa
(art. 180, caput, do Código Penal), à pena de
2
(
dois
) ano
s e 3 (três) meses
de
r
eclusão, em regime
fechado
;
e

pagamento de
22
(
vinte e dois
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,

absolvendo-o, contudo, dos crimes previstos no art.
311, caput, do Código Penal, com fundamento no art.
386, V
II, do Código de Processo Penal
.

O
apelante, nas razões
vistas
no ID
222004688
,

postula: (i)
sua absolvição
no delito do art. 180, do Código Penal
,
nos termos do
art. 386,
V
e
VII, do Código de Processo Penal
,
sob
a
alegação da ausência de provas para a sua condenação
; e, subsidiariamente,
(
ii
)
a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, diante da inexistência de provas
judicializadas
no sentido de que tinha conhecimento da origem ilícita do bem;
(
iii
)
para que
seja retificada a dosimetria da pena, bem como o regime inicial de cumprimento
de pena
;
e, (
iv
)
a reconsideração

da pena de multa
, sob o argumento da sua hipossuficiência.

Nas contrarrazões vistas no ID 222004690, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, no parecer visto no ID 232037167, a Procuradoria-Geral de Justiça segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
que se encontra no ID
222003546
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01
: Entre os dias 02 e 18/08/2022, nesta cidade e Comarca, o denunciado
JOSIMAR MAURINO DE JESUS
, consciente e voluntariamente, adquiriu coisa alheia móvel que sabia ser produto de crime, consistente em uma Motocicleta Honda CG/125 FAN ES, avaliada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.225745 (
id.
103687012), Laudo Identificação Veicular (id. 103683982), Auto de Apreensão (id. 103687014), Fotos (ids. 103687018, 103687019, 103687020, 103687021 e 103687026), Auto de Avaliação (id. 103687022), Relatório Policial (id. 103683986) e demais elementos coligados aos autos.

FATO
2
: Nas mesmas circunstâncias descritas no fato 1, o denunciado consciente e voluntariamente, adulterou sinal identificador da motocicleta indicada com a substituição da placa original NPN 9105 pela placa OAR 6693, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.225745 (id.103687012), Laudo Identificação Veicular (id. 103683982), Auto de Apreensão (id. 103687014), Fotos (ids. 103687018, 103687019, 103687020, 103687021 e 103687026), Auto de Avaliação (id. 103687022), Relatório Policial (id. 103683986) e demais elementos coligados aos autos.

Consta nos autos que a Guarnição da Polícia Militar foi acionada com a notícia de uma tentativa de homicídio e, ao chegarem ao local indicado na denúncia, identificaram que se tratava da residência do denunciado
JOSIMAR MAURINO DE JESUS
, onde os militares localizaram e apreenderam diversos objetos oriundo de furtos,
entre

eles
uma Motocicleta Honda/CG 125
Fan
– Chassis 9C2JC4120BR506191,
Renavan
270827870, 2010/2011, cor vermelha, tendo constatado que o veículo possuía registro de furto/roubo em 02/08/2022 na cidade de Tangará da Serra, conforme Boletim de Ocorrência 2022.209198
.

Ressai dos autos que o veículo foi apreendido e, após ser submetido
à

análise
pericial, constatou-se a substituição da placa original NPN 9105 pela placa OAR 6693, conforme Laudo de Identificação Veicular (id. 103683982).
[...]

Destaques no original.

No que concerne à materialidade do delito de receptação, observa-se que ficou devidamente comprovada nestes autos e

não foi objeto de irresignação.

Com
relação
à autoria delitiva,

embora
o apelante
sustente
que inexiste prova
suficiente para a sua condenação, postulando pela absolvição, por força
do princípio
in dubio pro reo
,
é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão.

Na verdade, a presente irresignação não passa de mero descontentamento, visto que
não

existe
dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia
com relação ao crime de receptação.

Isso porque, o debate sobre o tema d
a
absolvição do apelante foi
realizado
em sede de alegações finais
e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório,
porquanto
mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão
a
que chegou o sentenciante
, a qual, no ponto que interessa, passo a
degravar
:

“[...] De igual modo, a autoria é certa. A vítima é Mayra Cristina Rodrigues Conceição. A
sseverou
que sua moto f
oi furtada em Tangará da Serra, q
uando a estacionou para trabalhar
. S
oube que a moto estava com o réu e que a placa
[...]
era diversa da real. A testemunha Juliano Martins Godoy, investigador de polícia, contou que foi acionado por causa de uma tentativa de homicídio oco
rrida aqui na cidade de Sapezal. No local n
ão conversou com acusado, que figurava como vítima da tentativa de homicídio, pois já havia sido socorrido. Verificou que a porta da quitinete estava arrombada e o seu interior estava totalmente bagunçado
[...]
Dentro do
quarto
a motocicleta foi localizada
,
ao che
car

o

chassis
, vislumbrou que a placa não correspondia com as demais especificações
. Ainda, v
isualizou
que
havia registro de fur
to ocorrido em Tangará da Serra

[...]
envolvendo a motocicleta
.

[...]
Q
uando estava se
recuperando
,
o réu r
elatou ao depoente não conhecer a procedência da mot
o e que não sabia como a moto tinha
sido encontrad
a
em seu quarto dentro da quitinete.
[...]
O réu negou os fatos em sede policial. Afirmando não saber como a moto havia sido encontrada em seu quarto
.

E
m juízo, aduziu pegou a moto emprestada de um amigo
,
naquele mesmo dia em que
[...] ela foi
encontrada
.

D
isse que tinha o costume de guardar o veículo dentro do quarto, não possuía documentação e não sabia que a placa era falsa.

Assim, em conjunto pro
batório, afasta qualquer dúvida

q
uanto à existência do delito de receptação ou sua autoria, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório, isso porque o réu guardou dentro do quarto
de sua
quitinete a motocicleta, evid
enciando que sabia ser produto de
crime. Constato também que não foi apresentado qualquer documento de propriedade ou de re
gularidade do veículo automotor. Ainda,
saliento que a moto possuía outra placa diferente da registrada no órgão público, o
que facilmente seria perceptível se o documento estivesse regulado ou se ele tivesse o documento.
[...] R
esta mais claro a intenção do acusado em esconder
a res,
porque ele guardava durante a noite dentro do quarto de uma quitinete pequenininha, onde mal cabia
a
cama. Nos termos das fotos anexadas aqui no processo.
Friso
também a incongruência das versões apresentadas, primeiro em sede policial e hoje em juízo. Num primeiro momento, o acusado relata que não sabe
com
o a moto foi parar dentro do quarto. Posteriormente
, a
duziu que emprestou de um amigo
, sem documento e sem saber a
origem. Portanto, verifico que esta versão
[...]
está distante de todo o conjunto probatório colacionado. Todos os demais elementos, inclusive e principalmente, essa conduta de guardar a moto dentro da do quarto
,
demonstra que o réu tinha, sim, conhecimento de que a moto era produto de crime anterior,
r
azão pela qual a escondia. Assim, ainda que acolhida a tese defensiva de que ele não sabia.
A
nítida opção deliberada e entendendo que é ele realmente pegou emprestada,
[...] essa motocicleta
, admite apenas
para o
debate a nítida opção deliberada por não saber a procedência do bem, não tomando os cuidados mínimos
[...]
. Portanto, existiu no mínimo uma cegueira deliberada, de
modo a configurar o dolo direto

[
...]”
.

(
Degravação
do
relatório de mídias
visto no
ID 222004679)

Destacamos

Como se vê destes autos,
na fase administrativa o apelante informou que “
não havia nenhuma motocicleta em seu quarto/quitinete
”
e “
que não sabe como a motocicleta foi para no local
”

(
ID
222003532
– termo de qualificação e interrogatório
).

Por outro lado, em juízo, alegou ter emprestado
a moto
de um amigo, sem saber
informar sobre a
documentação
ou qualquer outra informação
do veículo,
que
se encontrava guardado dentro
do seu quarto, bem próximo à cama, como se vê nas fotos
encontradiças nos

ID
s

222003534
,
222003537
e
222003538
.

Observa-se a incoerência nos depoimentos do apelante
, em contrapartida, as
assertivas
dos policiais
estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório,
sendo que
não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar o apelante injustificadamente, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito
,
sobre esse assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado n. 8, pacificando o assunto
nestes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
.

Diante desse contexto
, não se pode olvidar que o apelante não aponta qualquer elemento consistente capaz de elidir as provas existentes nestes autos, cingindo-se a, apenas, suscitar a suposta fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sem, no entanto, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatida.

Como é sabido para caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais, impende ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, na espécie, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pel
o
apelante não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, porque el
e
não conseguiu demostrar que o objeto apreendido era de origem lícita ou que desconhecia a origem irregular dele.

E, como dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao agente demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente,
sobretudo quando o agente apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pel
o
apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a sua absolvição do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo
sentenciante.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da conduta do apelante para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, porque
repita-se
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbi
n
do ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações d
e
que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega.

Com efeito
, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1
.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n.
331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3
. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1
. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson
Fachin
, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3
. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4
. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6
. Writ não conhecido
.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de q
ue o apelante estava na posse do veículo
produto de furto, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agiu dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar a existência de provas no sentido de que ele não tinha co
nhecimento da origem ilícita da moto
apreendid
a
. Todavia, assim não fez.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação d
o
apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal
).

Noutra oportunidade, o apelante postula a retificação da pena que lhe foi aplicada, i
mpugnando as duas primeiras fases da dosimetria e, consequentemente, a alteração do regime de cumprimento.

Para melhor examinar esses pedidos, é imperiosa a transcrição da parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria, vazada nos seguintes termos
(ID 222004676):

“
[...]
Desta feita, demonstrada a materialidade e a autoria,
inicio
a dosimetria das penas pelo sistema trifásico, como preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, vislumbro os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável, pois o Réu possui o executivo de pena nº 0003018-03.2008.8.11.0055, contendo 11 condenações transitadas em julgado, razão pela qual cinco serão utilizadas nessa fase, enquanto as outras seis serão aplicadas como reincidência. Pela quantidade de infrações aumento a pena base em 1⁄2, de modo a atingir 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Em segunda fase não existem atenuantes. Contudo, foi reconhecida a reincidência (executivo de pena nº 0003018-03.2008.8.11.0055). Como seis condenações ainda não foram utilizadas, aumento novamente a reprimenda na metade, de forma a alcançar 02 anos e 03 meses de reclusão e 22 dias-multa.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena
, estabeleço
a reprimenda em 02 anos e 03 meses de reclusão e 22 dias-multa.

Tendo por base o montante de pena, os maus antecedentes e a
multireincidência
estabeleço o regime inicial fechado, conforme artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”,
c.c
. § 3º, do Código Penal. Inaplicável a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça porque o Acusado é portador de antecedentes.

Como a situação econômica do Acusado é baixa, fixo em 1/30 do
salário mínimo
para cada dia-multa.

Inaplicável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos ou a suspensão da pena porque o Réu é portador de antecedentes e é
multireincidente
, inclusive específico.

Como o regime não foi aplicado com exclusividade no montante da reprimenda, deixo de aplicar o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade se não estiver preso por outro motivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para CONDENAR o Réu JOSIMAR MAURINO DE JESUS como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, submetendo-o à pena de 02 anos e 03 meses no regime inicial fechado e 22 dias-multa no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época do fato. Ainda, ABSOLVO o Réu JOSIMAR MAURINO DE JESUS do delito tipificado no artigo 311, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso V
II, do Código de Processo Penal [
...]
”
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar,
outrossim
, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavoráveis ao apelante apenas seus
antecedentes.

Com relação ao
quantum
de aumento da pena-base, o apelante se insurge em relação ao aumento de
6
(
seis
) meses de reclusão que corresponderia à fração de
1/2
(
metade
) sobre a pena mínima estipulada para o crime de receptação.

Contudo, é forçoso reconhecer que o ordenamento jurídico não estabelece um
quantum
determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado, como ocorreu no caso dos autos.

Dessa forma, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Todavia, esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado negativamente tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal
desiderato.

Com efeito, na hipótese, o sentenciante, adotou o critério de 1/
2
(um
meio
) sobre o mínimo legal para a circunstância judicial negativada dos antecedentes do apelante, fixando a pena-base em
6
(
sei
s) meses acima do mínimo legal, tendo em vista
que
o apelante responde
,

em

processo
executivo de pena
,
por
onze condenações
transitadas em julgado
,
sendo que nes
s
a fase ele utilizou cinco,
motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

No que se refere a agravante da reincidência, considerada na segunda fase da dosagem penal,
o apelante impugna a ausência de certidão circunstanciada expedida pelo Cartório
Judicial
, o que impossibilita a conferência dos registros para sua caracterização.

No entanto ao contrário do que assere o apelante, a
inexistência
da certidão expedida pela secretaria do juízo das execuções penais não configura violação aos princípios do devido processo legal ou da individualização da pena, porque o sistema de consulta processual possibilita
a conferência dos marcos necessários para a apreciação dos requisitos da reincidência e dos maus antecedentes
.

De seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento acerca da matéria, ao aprovar o Enunciado n. 18, assim grafado: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação
anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Sendo assim, ainda que os registros criminais não estejam disponíveis no PJE e SEEU (atuais sistemas informatizados utilizados no âmbito estadual), a consulta processual pública no site deste Tribunal de Justiça possibilita a conferência de prescrições, cumprimento da pena, reabilitação ou período depurador, data do trânsito em julgado e demais informações imprescindíveis à escorreita análise dos antecedentes criminais e da reincidência.

Os registros criminais
estão
disponibilizad
o
s no site de consulta processual deste Tribunal de Justiça, com acesso público às movimentações processuais, incluindo, as penas que foram unificadas e executadas no Processo Executivo de Pena n.
0003018-03.2008.8.11.0055
, do qual se extraem os seguintes
processos:

n.
0000206-61.2012.8.11.0050
, n.
0001003-32.2015.8.11.0050
, n.
0002075-88.2014.8.11.0050
,
n.
0022009-46.2016.8.11.0055
,
n.
1002342-75.2022.8.11.0078
, n.
0002946-94.2009.8.11.0050
,

n
. 0018020-61.2018.8.11.0055
, n
. 0019808-81.2016.8.11.0055
,
n
. 0001504-59.2010.8.11.0050
,
n
. 0000135-88.2014.8.11.0050
,
n
. 0002270-73.2014.8.11.0050
.

Com base nisso, pode ser afirmado que, na primeira fase da dosimetria da pena, a autoridade judiciária da instância
de origem
considerou o
s cinco
processo
s
com trânsito em julgado como antecedente
s
crimina
is
; e, na segunda etapa dosimétrica, levou em consideração
outra
s seis
condenações em definitivo. Assim, não há motivo para a retificação da pena basilar do apelante, pois os argumentos utilizados pelo sentenciante se mostram idôneos e justificam o incremento realizado.

Por derradeiro,
quanto
ao pedido da apelante visando
à
alteração do regime de cumprimento de pena, embora a sua pena tenha sido estipulada abaixo de
4
(quatro) anos de reclusão, o regime inicial para o seu c
umprimento deve ser mantido
no fechado
, tendo em vista
os maus antecedentes e a
multirreincidência
, conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau,
nos termos d
o art.
33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, assim, não incidindo a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

No que diz respeito à pena de multa, como é cediço, decorre ela de previsão expressa no preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição econômico-financeira do condenado. Por consequência, em casos que tais,
cabe
ao magistrado somente obedecer aos limites mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômico-financeira do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 33, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
.

Como é cediço para a fixação da pena pecuniária devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, também, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, obedecer ao critério trifásico
de

aplicação
de pena, bem como observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal.

No caso destes autos, o número de dias-multa imposto na sentença condenatória é equivalente àquele atribuído à pena privativa de liberdade estabelecida ao apelante, atendendo, desse modo, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Ademais disso, o valor unitário da pena pecuniária foi fixado na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a sua capacidade econômica.

Diante disso, impõe-se concluir que o pedido de afastamento da pena de multa aplicada ao apelante não pode ser acolhido, uma vez que está proporcional à pena privativa de liberdade.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Josimar

Maurino
de Jesus
,

mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024